Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-61.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017644-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA ANICE DA PAIXAO - CPF: 459.324.411-00 (APELANTE), WALTER DE SOUZA - CPF: 345.816.771-49 (APELADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), antonia anice da paixão (APELADO), LUIS BERTULA DA SILVA (APELADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), LUIS BERTULA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1017644-61.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Antonia Anice da Paixão e Luis Bertula da Silva.

Apelado
: Walter de Souza.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO - REJEITADA
-
CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte para apresentar memoriais, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, não acarretando cerceamento de defesa.

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1723)”.

In casu, do conjunto probatório restou demonstrada a existência de união estável entre o autor e a falecida no período de 2017 até a data do falecimento.

Estando presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável post mortem, justa se mostra a manutenção da procedência do pleito declaratório, ante a comprovação do que se pretende declarar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1017644-61.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Antonia Anice da Paixão e Luis Bertula da Silva.

Apelado
: Walter de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonia Anice da Paixão e Luis Bertula da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões de Cuiabá, que nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união
post mortem

proposta por Walter de Souza, julgou procedente o pedido inicial, para
declarar a existência de união estável entre Walter de Souza e Luzilene Nice Silva no período de 2017 até a data do óbito da companheira, ocorrida em 02 de março de 2022, nos termos do art. 1.723, do Código Civil.

Ainda, c
ondenou os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, §8º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença,
por cerceamento de defesa,
pois o douto magistrado considerou documento novo anexado nos memoriais finais pelo apelado e não concedeu prazo para manifestação.

No mérito, sustentam que o autor induziu o Juízo a erro, por meio de documentos subtraídos do apartamento que pertencia a
de cujus
enquanto estava internada na UTI, subtração esta devidamente apurada na esfera criminal,

por meio do termo circunstaciado e ação penal nº 1019964-10.2022.8.11.0001.

Asseveram que o apelado e a
de cujus
foram casados pelo período de 2010 até meados de 2013, quando houve a separação de corpos e o ajuizamento da ação de divórcio, com trânsito em julgado em 16.03.2018 e expdidção da certidão de casamento com averbação do divórcio. O Autor já não mais residia com a
de cujus
desde 2013 e junto com a falecida residia sua sobrinha Alliny Anice Silva dos Santos, que desocupou o imóvel após o falecimento da tia.

Afirmam que o autor não aceitou o divórcio e passou a perseguir a ex-esposa falecida, perseguições e ameaças que foram denunciadas com deferimento de medida protetiva nos autos n.
1007208-11.2020.8.11.0042.

Impugnam as provas apresentadas pelo autor na inicial.

Ao final requerem a concessão da justiça gratuita e a procedência do recurso de apelação para reformar
a sentença de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 183389858), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1017644-61.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes
: Antonia Anice da Paixão e Luis Bertula da Silva.

Apelado
: Walter de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Walter de Souza ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
contra Antonia Anice da Paixão e Luis Bertula da Silva, aduzindo que casou-se com Luzilene Nice Silva, em 18 de dezembro de 2010, sob o regime de comunhão parcial de bens e que, em 20 de junho de 2017, foi decretado o divórcio consensual das partes, tudo conforme a Certidão de Casamento com Averbação do Divórcio de id. 183391692, sendo adquirido um único bem em comum ao longo do casamento civil.

O autor afirma que, apesar do divórcio, ele continuou a conviver em união estável com Luzilene, até 02 de março de 2022, data do óbito da suposta companheira (id. 183391691).

Como prova da veracidade e notoriedade da relação entre as partes o autor anexa aos autos os seguintes documentos, todos com data entre 2017 e 2022 (ano do falecimento): fotos nas redes sociais em eventos que o casal frequentava, cópia de Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física, na modalidade conjunta, firmado pelo autor e pela falecida Luzilene com o Banco do Brasil, em 06 de janeiro de 2021, declaração de que a falecida era dependente do autor no plano de assistência médica e odontológica junto ao Hospital Militar, carteira do SESC em que o autor constava como dependente da falecida com indicação de validade até 29.11.2021, contrato de internação hospitalar da
de cujus
na Clínica Femina assinado pelo autor como contratante e Luzilene como paciente, comprovante de pagamento no valor de R$ 600,00 referente a colocação de pedra no imóvel residencial Chapada dos Mirantes, local em que afirma que ambos residiam juntos, comprovantes de envio de pix do autor para falecida, pagamento de diversos boletos

de titularidade da falecida Luzilene, prints de mensagens de WhatsApp que foram enviadas pelo presidente do Hospital Militar, noticiando o falecimento de Luzilene, qualificando-a como esposa do servidor Walter de Souza, Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, em que consta a informação de que o autor acompanhou Luzilene, após o início dos primeiros socorros prestados pela equipe do Samu em 16.02.2022, extrato de parcelas devidas à Lojas Renner, em que constam o nome do autor e o da falecida em um mesmo cadastro, que indicam parcelas pagas nos meses que antecederam o óbito de Luzilene, comprovante de pagamento do valor da entrada efetuada da compra do apartamento em comum, único bem do casal, junto a MRV Engenharia e Participações S/A, no valor de R$ 6.354,94 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), no ano de 2017 (id. 183391696 até id. 183392195).

Em sede de memoriais finais, o autor colacionou ao feito os seguintes documentos: prontuário odontológico de Luzilene, em que constam registros de seu atendimento nos dias 20 de agosto de 2020 e 11 de agosto de 2020, no Hospital Militar como dependente do autor, declaração assinada com firma reconhecida por Luzilene Nice Silva em que desiste das medidas protetivas requeridas em sede policial, documento da Caixa Econômica – descritivo do crédito referente ao financimanto feito para compra do imóvel adquirido pelo casal no ano de 2015 e decisão da ação de reintegração de posse, autos n.º 1007129-30.2023.8.11.0041, em que foi deferido o pedido liminar e determinado a reintegração de posse sobre o imóvel urbando localizado na Av. Governador Dante Martins de Oliveira, n. 4.300, bloco 6, apt. 101, Bairro Carumbé, em favor do autor Walter de Souza e em desfavor de Alliny Anice Silva dos Santos, sobrinha da falecida (id. 183392281 até id. 183392290).

Com base na documentação instruída nos autos, o autor requer o reconhecimento da união estável
post mortem

com Luzilene Nice Silva.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para
declarar a existência de união estável entre Walter Souza e Luzilene Nice Silva no período de 2017 até a data do óbito da companheira, 02.03.2022 (id.
183392291).

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando, preliminarmente, a nulidde da sentença, p
or cerceamento de defesa,

haja vista, que o douto magistrado apreciou documentos produzidos nos autos em sede de memoriais finais e não facultou ao apelante o contraditório.

Contudo, razão não assiste aos apelantes.

Isso porque parte de tais documentos já haviam sido anteriormente juntados na inicial.

Quanto aos demais documentos anexados nas alegações finais pelo autor, observa-se nos autos que os apelantes não exerceram o direito de se manifestar, conforme anotado no id. 183392288, que restou certificado
“que decocrreu o prazo para a PARTE REQUERIDA
apresentar os memoriais finais
, sem que houvesse a prática de qualquer ato processual.”

À vista disso, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, não há o que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto encerrada a audiência de instrução, às partes foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentação dos memoriais finais, sendo que a parte autora apresentou os memoriais finais, em 12 de maio de 2023, consoante id. 183392279 e em 15.05.2023, foi certificado o decurso do prazo para a parte apelante apresentar os memoriais finais.

Dessa forma,
rejeito
a presente preliminar.

No mérito, sustentam que

os documentos apresentados na inicial pelo autor pertenciam a
de cujus
e estavam no apartamento dela. E foram de lá retirados pelo autor após ter invadido o condomínio e arrombado o apartamento, enquanto a mesma estava internada na UTI, com único intuito de se apropriar-se dos documentos, conforme faz prova o termo circunstaciado e ação penal n.º 1019964-10.2022.8.11.0001, onde ocorreu a apuração do arrombamento do imóvel na data de 26.02.2022 (id. 183392296).

Relatam que no apartamento estava sua sobrinha Alliny, que morava com a falecida e que quando chegou do trabalho se deparou com o autor dentro do apartamento, revirando e se apropriando de documentos. No mesmo momento chamou a polícia militar e seu primo Willian que retirou o autor do imóvel (id. 183392297 e id.

183392299).

Afirmam, ainda, que o autor não mais residia com a
de cujus
desde 2013, e que o mesmo sempre residiu na Rua: José Florêncio da Rocha, Torre 05 -

Apto. 803, Bairro: Novo Mato Grosso, conforme (cadastro de IPTU da prefeitura; depoimento do Autor na delegacia onde informa endereço diverso do imóvel objeto desta ação – id. 183392295).

Os apelantes, anexam aos autos, ações penais em que o autor responde como réu por ameaça à outras mulheres, sendo que o endereço constante nos mandados e peças é diverso do endereço do imóvel em que residia a falecida, bem como as autoras naquelas ações narram ter tido relação amorosa com o autor entre os anos de 2017 a 2019 (id. 183392227).

Outrossim, asseveram que a falecida quando pediu medidas protetivas contra o autor por ameaças e agressão física, no formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, foi preenchido pela falecida, Luzilene, que
“Vítima relata que não residem na mesma residência, porém o ofensor sabe onde ela mora, por esta razão requereu medida protetiva.”
(id. 183389851 – Pág. 18).

Ao final impugnam as provas apresentadas na incial com os seguintes fundamentos:

Que a
de cujus
foi incluída em 26.05.2011, durante o extinto casamento, como dependente no Hospital Militar, não sendo excluída por omissão do autor, que trabalha no local.

Impugna-se as fotos apresentadas, na medida em que são antigas, do período que conviviam juntos e que as mensagens de watts-zap, não demostram união estável, mas apenas o caráter insistente do autor em falar com a ex-esposa.

Quanto a internação na Clínica Femina, esclarecem os apelantes que neste dia a
de cujus
foi realizar um procedimento cirúrgico, e que depois deu causa a sua morte. O procedimento foi realizado pelo médico Igor Yssao Moreira Yamamura, colega de trabalho do autor. No momento do procedimento houve uma intercorrência, e o médico sabendo que o autor era ex marido da
de cujus
, acionou-o para encaminhar a internação.

Referente ao comprovante de pagamento do ano de 2017, este trata-se de pagamento de renegociação do apartamento da
de cujus
. Afirmam os apelantes, que por ocasião do divórcio, o autor ficou em débito com a ex-esposa e nunca conseguiu quitar. Com isso, em 2017, diante da necessidade de refinanciar o débito, a falecida encaminhou o boleto para o autor pagar, com fim de resolver a dívida que este tinha com ela.

Quanto as transferências bancárias, os apelantes desconhecem as transferências apresentadas. Contudo, possuem conhecimento que o autor ficou devendo a
Sra.
Luzilene

desde a separação. Com isso, concluem que pode-se tratar de pagamentos parcelados.

Com tais argumentos, requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No tocante ao período de convivência, a Constituição Federal, visando reconhecer e amparar juridicamente a união havida entre casais, sem a formalidade do matrimônio, estabeleceu em seu art. 226, §3º, que
“p
ara efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”
.

O Código Civil em vigor, visando regulamentar o dispositivo constitucional, disciplinou a matéria, estabelecendo os requisitos necessários para o seu reconhecimento, confira:

“Art. 1.723
. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulhe
r, configurada na
convivência pública
,
contínua
e
duradoura
e
estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

In casu
, pelo conjunto probatório produzido pelas partes, vislumbro que
os apelantes não trouxeram aos autos documentos com força probatória para respaldar o alegado recursal.

Observa-se que o d. magistrado se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, II, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
,
dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

O autor demonstrou que, mesmo após o divórcio, pagou, mediante débito ou transferência de sua conta bancária, diversos boletos de titularidade da falecida Luzilene.

Ainda, o autor foi ouvido em audiência de instrução e respondeu em Juízo que (id. 183392687 – Pág. 12/25)
:

“Como que é essa questão de que o senhor invadiu lá o condomínio com o seu carro?

R: Eu estava no condomínio no prédio, me tiraram do prédio porque eu fui lá pegar o cartão de crédito. O cartão que é meu, não da minha esposa.
O senhor saiu do apartamento?
R: Depois de bater em mim, porque eles bateram em mim, o pessoal da minha esposa que me tirou do apartamento.
E o senhor entrou sem autorização no prédio?
R: Não, porque eu tenho a chave do portão.
Mas há um boletim de ocorrência que fala que o senhor entrou, atrás de um outro carro?
R: Não, senhora, porque eu tinha a chave, é o negócio azul, sua cor da cancela abre
.

Excelência gostaria que o autor explicasse o motivo pelo qual eles moravam em endereços diferentes, os comprovantes de residência são diferentes. Por que que o endereço do senhor era diferente da dona Lucilene?
R: Não é diferente, porque é o seguinte, quando nós compramos um apartamento, nós continuamos no outro apartamento até reformar para nós mudarmos para esse apartamento. Eu tou falando apartamento na época.
E na época do óbito, o senhor morava em apartamento diferente.
R: Não.
Endereço diferente?
R: Não, senhora
. O senhor morava com ela?
R: Morava, nunca deixamos de morar junto e estar junto.
No mesmo apartamento
? R: Sim.
Qual o endereço que o senhor morava? Na data do óbito?
R: morava nesse apartamento que nós compramos.
E por que o senhor estava no outro?
R: O outro apartamento estava lá fechado, mas eu morar. Sempre morei com ela nesse apartamento que nós compramos junto.
Se ele pode dizer qual que é o endereço do apartamento que ele morava na data do óbito, que ele não disse ainda?
R: É Chapada do Mirante, bloco 6, apartamento 101, avenida Dante Martins de Oliveira.
Por que que o senhor teve que invadir lá?
R: Não invadi doutora.
Por que chamaram a polícia?
R: Porque bateram em mim.

Começaram a me agredir e depois chamaram a polícia. Tem que ter chamado a polícia, com certeza alguém chamou a polícia, mas eles me espancaram, me tiraram de dentro do apartamento.
Mas o senhor estava proibido de entrar lá?
R: Não, porque eu tinha a chave.
Mas então como que eles chamaram a polícia e agrediram o senhor?
R: A família dela que me agrediu, alguém do condomínio que chamou a polícia.
Qual foi o motivo que a dona Lucilene pediu uma medida protetiva contra o senhor? R
: Foi mais um problema familiar. Agora ela fez uma pequena declaração informando que ela tirou toda a medida, pediu para que o processo fosse anulado.
Qual era o problema familiar?
R: Eles nunca gostaram de mim. A família nunca gostou de mim.
Quem? Quem nunca gostou?
R: A mãe dela, pessoal dela, nunca gostava de mim.
E a medida protetiva foi porquê? R:
Mais problema da família a pressão da família.
Tá, mas o que que aconteceu com a família? Teve violência, a ameaça?
R: Com relação a ela, nunca teve nada de violência, nem ameaça. Tanto é que ela colocou lá na declaração.”

Outrossim, restou provado pelo depoimento de três testemunhas a união estável entre as partes, conforme bem observado pelo douto magistrado em seu
decisum,
vejamos:

“
A testemunha, Sr. Cel. José Cleber Duarte Ramos, Diretor-Presidente do Hospital Militar da PM-MT
(Gravações de Reunião 10 e 11),
afirmou que conhecia Luzilene de vista e que o autor com ela conviveu até o final de sua vida. Asseverou que ela buscava diariamente o autor no local de trabalho deste, de carro, no final do expediente e que, também, se submetia a alguns procedimentos clínicos e odontológicos no hospital – o que corrobora com o prontuário odontológico da falecida acostado nos ids. 117615203, 117615205 e 117615210.”
(id. 183392687 – Pág. 40/50).

“
A testemunha Rodrigo Alves Almeida Gil, Assessor Jurídico do Hospital Militar
(Gravações de Reunião 12, 13 e 14
), afirmou que, sempre que precisava, pegava carona com o autor e a falecida Luzilene, os quais se apresentavam como marido e mulher, nos anos de 2020 e 2021. Aduziu que a companheira do autor se apresentou a ele como Luzilene.”
(id. 183392687 – Pág. 52/59).

“
A testemunha José Antônio Francisco Ribeiro
(Gravação de Reunião 15
), que vendia cachorro quente em frente ao portão de entrada da faculdade onde a falecida estudava, afirmou que Luzilene era sua cliente e que, em diversas vezes, ela e o autor comiam cachorro quente no seu estabelecimento (Van). Asseverou que Luzilene lhe disse que Walter era seu marido.”
(id. 183392291)

Ademais, a própria falecida declarou expressamente com assinatura reconhecida em cartório a desistência das medidas protetivas outrora solicitadas em desfavor do autor Walter de Souza, constando na ata de audiência preliminar
“não está sofrendo qualquer tipo de pressão ou coação e de modo inequívoco manifestou que DESEJA SE RETRATAR QUANTO A REPRESENTAÇÃO OFERTADA CONTRA O INDICIADO pelo crime de AMEAÇA, RENUNCIANDO AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. A vítima, ainda, requereu, nesse ato, a DESISTÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS.”
(id. 183389859)

Em outro ponto, como bem ressaltou o magistrado
a quo

“que depreende-se, por fim, que não é possível afirmar que o autor conviveu com Juci Mara da Silva, no período de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018 (id. 94911676) e como Elaine Benedita de Moura Arruda, no período de abril a junho de 2019, no regime de união estável (id. 94911680 - Pág. 13) - o que impediria o reconhecimento da união estável mantida com Luzilene nos mesmos períodos -, por ausência de elementos probatórios nos autos
.”
(id. 183392291 – negritei).

Além disso, quanto ao imóvel urbano que o autor e a falecida adquiriram durante a constância do casamento, situado à Av. Governador Dante Martins de Oliveira, n. 4.300, bloco 6, apt. 101, bairro Carumbé, nesta capital, local em que o autor foi acusado de invasão por Alliny Anice Silva dos Santos (sobrinha da falecida) que resultou em ação penal, consta no id. 183392290, que a parte autora juntou cópia de decisão proferida nos autos de reintegração de posse n.º 1007129-30.2023.8.11.0041, em que figuram como parte requerente, Walter de Souza, e como parte requerida, o tio e a sobrinha da falecida, visando obter a reintegração de posse do imóvel descrito nesta ação, cujo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foi liminarmente deferido.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil.

O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, o que não ocorreu no caso vertente.

Estando presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável post mortem, justa se mostra a manutenção da procedência do pleito declaratório, ante a comprovação do que se pretende declarar.

Deve ser mantido o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios, por estar em conformidade com os ditames do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(RAC n. 0001212-92.2015.8.11.0052, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.05.2023)

Assim, mantenho a r. sentença, para reconhecer a união estável
post mortem
entre Walter de Souza e Luzilene Nice Silva, durante o período de 2017 até a data do óbito da companheira, 02 de março de 2022.

Avançando na resolução da celeuma, verifico na certidão de id.
183678662, consta que os apelantes pediram justiça gratuita nestes autos e as custas ficaram sobrestadas até decisão do Relator. Entretanto, observo que a parte requereu o benefício da justiça gratuita ao douto magistrado singular, que concedeu conforme id. 183392208.

À vista disso, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, tenho que andou bem o douto magistrado na espécie, que analisou todo conjunto probatório produzido por ambas as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido recurso de apelação impoe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, nos termso do art. 85, § 11, do CPC, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023